Tribunal: TJDFT
Processo: 0711932-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0711932-74.2020.8.07.0000 RECORRENTE: RHODOLFO PEREIRA LEMES RECORRIDO: CARLETE DA SILVA LIMA DESPACHO Na petição de ID 21425436, a recorrida CARLETE DA SILVA LIMA noticia a realização de acordo entre as partes e pugna pela homologação. Intime-se o recorrente RHODOLFO PEREIRA LEMES para, no prazo de 5 (cinco) dias, ratificar os termos da transação de ID 21425437. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024